Tribunal: TJDFT
Processo: 0762827-54.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. DESCONTO DE 1,5% PARA MANUTENÇÃO DE FUTURA PENSÃO MILITAR. PRAZO DE RENÚNCIA. LEI N° 10.486/2002, art. 36, § 3o, ALTERADA PELA LEI n° 10.556/2002. PRAZO IMPRÓPRIO. POSSIBILIDADE DE POSTERIOR PEDIDO DE CANCELAMENTO. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO REJEITADA, E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de acao em que o autor pede provimento jurisdicional que determine a suspensao dos descontos do percentual de 1,5% (um virgula cinco por cento) da sua remuneracao, referente a contribuicao prevista no art. 36, § 3o, I, da Lei n.10.486/2002, para manutencao dos beneficios previstos na Lei n. 3.765/60, bem como a condenação do DF ao pagamento dos valores retroativos indevidamente descontados de seus vencimentos.

2. A sentença julgou procedente em parte os pedidos, nos seguintes termos: “(...) julgo PROCEDENTE EM PARTE o pedido inaugural, para condenar o Distrito Federal a sustar os descontos na remuneração do autor, de 1,5% (um e meio por cento), a título de “Contribuição Militar Adicional” e para condenar o réu a restituir os valores descontados desde 29/11/2016, em quantia a ser apurada por meros cálculos aritméticos e atualizada pela SELIC. Sem juros de mora, pois já computados na SELIC”.

3. O Distrito Federal apresentou recurso inominado regular e tempestivo. As contrarrazões não foram apresentadas.

4. O Distrito Federal arguiu preliminarmente a prescrição do fundo do direito. No mérito, que o autor e enquadrado como contribuinte obrigatorio da pensao militar conforme rege a Lei n. 3.765/60. Entretanto, a Lei n.10.486, de 04 de julho de 2002 garantiu aos policiais militares a manutencao dos beneficios previstos na Lei 3.765/60 ou a sua renuncia expressa, por meio de seu art. 36, § 3o. A renuncia à pensão, em carater irrevogavel, deveria ser expressa e feita até 31 de agosto de 2002. Dessa forma, a renúncia feita pelo autor deve ser considerada intempestiva porque apresentada em data posterior a 31 de agosto de 2002. Defendeu, por fim, que a pretensao do autor revela-se manifestamente contraria a lei, de modo que seu acolhimento significaria manifesta ofensa ao art. 37, caput, da Constituicao Federal.

5. Em relação a prescrição, nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação. Dessa forma, irretocável a sentença nesse ponto e que assim dispôs: “(...) não há como acolher o pedido sucessivo para reconhecer a prejudicial de prescrição, pois a pretensão do requerente, por se tratar de obrigação de trato sucessivo, a qual se renova mensalmente (desconto salarial mensal da contribuição). Por outro lado, é de rigor o reconhecimento da prescrição relativa às parcelas descontadas em prazo superior a 5 anos do ajuizamento da demanda, ante a necessidade de observância de devolução de parcela descontada dentro do prazo quinquenal previsto no art. 1o do Decreto 20.910/32. Assim, ACOLHO, parcialmente, a prejudicial suscitada para fins de reconhecer a prescrição das parcelas descontadas em prazo superior a cinco anos do ajuizamento da demanda (29/11/2016)”. Preliminar de prescrição rejeitada.

6. A Lei no 3.765/1960 regia o pensionamento dos Policiais Militares do Distrito Federal. Por sua vez, a Lei n. 10.486/2002 alterou aquele regime e estabeleceu uma regra de transição, ao assegurar aos militares a manutenção dos benefícios previstos na Lei 3.765/1960, mediante contribuição específica de 1,5% do soldo ou quotas de soldo. Caso o militar não quisesse se manter no antigo regime e consequentemente não se ver jungido à contribuição adicional, deveria manifestar renúncia até 31.8.2002, conforme redação dada pela Lei n.10.556/2002

7. O fundamento utilizado para manter o ato administrativo atacado que indeferiu o pedido de cancelamento (Lei n° 10.486/2002, art. 36, § 3o, com a redação alterada pela Lei n° 10.556/2002) foi o fato de o recorrente ter perdido o prazo para apresentar “renúncia’, o que foge da razoabilidade.

8. Não obstante, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que o prazo estabelecido na referida lei é impróprio, de forma que o Policial Militar pode manifestar sua renúncia posteriormente, sendo indevida a cobrança da contribuição adicional após a manifestação expressa nesse sentido. Confira-se: “ADMINISTRATIVO - PENSÃOMILITAR - CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL - PRAZO PARA RENÚNCIA - REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - TERMO INICIAL DA OBRIGAÇÃO DE RESTITUIR. 1. É devido o adicional de contribuição para a pensão militar, previsto no art. 31, caput da MP 2.215-10/2001, pelos militares ativos e inativos que não renunciarem aos benefícios da Lei 3.567/60 até 31.8.2001. 2. A contribuição adicional é devida por todo militar ativo ou inativo, sendo irrelevante o fato de possuir ou não dependentes. 3. O prazo indicado no art. 31 da MP 2.215-10/2001 é inteiramente inócuo sendo possível a manifestação de renúncia após o prazo estabelecido, tendo em vista a ausência de prejuízo do erário, convergindo a renúncia com a finalidade da nova legislação: minorar o déficit da previdência militar. 4. Expressa a renúncia em requerimento administrativo, este é o termo inicial da obrigação de restituir o adicional de contribuição. 5. Recurso especial não provido.? (REsp 1183535/RJ, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/08/2010, DJe 12/08/2010)”.

9. Ressalta-se que a contribuição adicional é devida por todo militar ativo ou inativo, sendo irrelevante o fato de possuir ou não dependentes. Por fim, como dito o prazo indicado no art. 31 da MP 2.215-10/2001 é impróprio, facultando ao militar a manifestação de renúncia após o prazo estabelecido, tendo em vista a ausência de prejuízo do erário, convergindo a renúncia com a finalidade da nova legislação, ou seja, minorar o déficit da previdência militar, afastando-se o argumento do DF de que eventual renúncia após o prazo da lei implicaria em ofensa ao princípio da solidariedade, que rege a previdência social.

10. No mesmo sentido é o entendimento do TJDFT e das Turmas Recursais. Precedentes: (Acórdão 1180805, 07063796020188070018, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 25/6/2019, publicado no DJE: 1/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO ADMINISTRATIVO. MILITAR. (Acórdão 683286, 20130110050775ACJ, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 4/6/2013, publicado no DJE: 13/6/2013. Pág.: 231).

11. Recurso conhecido, preliminar prescrição rejeitada, e não provido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos.

12. O Distrito Federal é isento de custas. Sem honorários porque não houve contrarrazões.

13. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da Lei n. 9099/95.